Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO DO CRÉDITO DA PARTE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATRONO DE PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO ESTENDIDO AO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No Cumprimento de Sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado, a Gratuidade de Justiça deferida ao autor deve ser estendida ao seu patrono.

2. Agravo conhecido e provido.